Tribunal: TJMT
Processo: 1059816-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059816-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIONY APARECIDA BERTAGLIA MENACHO - CPF: 395.546.511-04 (RECORRENTE), AMAURI ANILSON MENACHO - CPF: 274.476.691-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1059816-41.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mariony Aparecida Bertaglia Menacho

Recorrido(s):

Banco PAN S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09/2024 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA QUE AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO NOS AUTOS, QUANDO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, EM FAVOR DA EXEQUENTE. VALOR SUFICIENTE PARA QUITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO COM ACRÉSCIMO DE MULTA, PREVISTA NO §1o DO ARTIGO 523 DO CPC. INCABÍVEL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A Reclamante/Exequente, ora Recorrente, visa à reforma da sentença para que seja atualizada a condenação com acréscimo da multa prevista no §1o do artigo 523 do CPC, sob o argumento de que não houve pagamento voluntário. Aduz, ainda, que a manifestação do Executado autorizando o levantamento do valor depositado em juízo, quando do cumprimento da liminar, ocorreu após o prazo de 15 dias para pagamento voluntário.

2. No presente caso, o acórdão que está sendo executado apresenta a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a parte Recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária desta data e juros moratórios de 1 % (um por cento) da data da citação, bem como a condeno ao pagamento de R$ 4.900,00, já na forma dobrada, a título de dano material, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, contados a partir do desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. O valor do empréstimo depositado em Juízo deve ser liberado em favor do banco Reclamado. Afasto a condenação da Recorrente por litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação”.

3. Em 10/11/2023 a Exequente requereu o cumprimento de sentença na quantia de R$ 11.434,93. O Executado foi intimado para que, no prazo de 15 dias, efetuasse o pagamento voluntário do débito. A intimação foi disponibilizada no DJEN em 24/11/2023 (sexta-feira), publicada 27/11/2023 (segunda-feira) e o prazo para manifestação iniciou-se 28/11/2023 e encerrou em 19/11/2023. Em 25/01/2024, o Executado manifestou nos autos no sentido de autorizar o levantamento do valor executado atualizado no importe de R$ 11.557,36, em favor do Exequente, e requereu o levantamento do saldo remanescente de R$ 1.197,07.

4. A título de esclarecimento, o banco Reclamado tinha em seu favor, já depositado em juízo, o valor de R$ 12.754,43, e autorizou que tal importância fosse utilizada para quitação da condenação atualizada de R$ 11.557,36, e que o saldo remanescente fosse liberado em seu favor. A Exequente não concorda, pois requer a aplicação da multa prevista no §1o do artigo 523 do CPC.

5. O artigo 523, do CPC, dispõe que:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

6. Em pese as alegações da Exequente, no caso em análise, não há como aplicar a multa prevista no §1o do artigo 523 do CPC, pois o valor para quitação da condenação já se encontrava depositado em juízo, desde o deferimento da liminar condicionada ao deposito em juízo do valor do empréstimo objeto dos autos, sendo, posteriormente, autorizado pelo Executado o seu levantamento para quitação integral da condenação.

7. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Assim, conforme consignado no r. acórdão, o montante em questão deveria ser liberado em favor do banco reclamado/executado, por lhe pertencer, em razão da desconstituição da relação jurídica discutida na lide. Aquele, por sua vez, autorizou o levantamento da quantia devida pela credora, de modo que não há falar em incidência de multa prevista no art. 523, §1o do CPC. Portanto, daquela importância depositada nos autos, a quantia de R$ 11.557,36 deve ser liberada em favor da exequente, restituindo-se o saldo remanescente ao executado”.

8.
A sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024